Tribunal: TJES
Processo: 5015022-77.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015022-77.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HILARIO DIMAS CAMILETTI
COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal), acusado de ser o mandante do homicídio de Guilherme Lopes Lajes. O impetrante alega insuficiência de indícios de autoria e ilegalidade na extração de dados de celular, requerendo a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva foi decretada com fundamento idôneo e preenchimento dos requisitos legais; e (ii) examinar a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão como alternativa à segregação cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva está devidamente fundamentada, conforme o art. 312, do CPP, na existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, baseados em mensagens extraídas do aparelho celular de corréu, com autorização judicial. O
periculum libertatis
resta configurado pela necessidade de garantia da ordem pública e pela conveniência da instrução criminal, evidenciada pelo histórico de reiteração delitiva do paciente, incluindo crimes de homicídio, tráfico de drogas e associação criminosa. O estado de liberdade do paciente representa risco concreto, especialmente considerando sua evasão do distrito da culpa, demonstrando intenção de furtar-se à aplicação da lei penal. O
habeas corpus
não é via adequada para análise aprofundada de provas, sendo inaplicável ao exame de suficiência probatória quanto à autoria do crime, questão que deve ser resolvida na instrução da ação penal. A substituição por medidas cautelares diversas da prisão foi afastada, pois estas se revelam insuficientes diante da gravidade dos fatos e do risco concreto de reiteração delitiva, conforme o disposto no art. 319 e art. 282, § 6º, do CPP.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, inc. I, 315, e 319.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 154.347/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 2/3/2022; STJ, RHC n. 197.922/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 19/11/2024; STJ, AgRg no HC n. 602.761/PB, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 6/10/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5015022-77.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HILARIO DIMAS CAMILETTI

Advogado(s) do reclamante: GABRIEL SIMOES ALVES

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Hilário Dimas Camiletti
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, apontado como autoridade coatora, nos Autos nº 5009716-71.2023.8.08.0030.

Consta na inicial do presente
writ
, que
a prisão preventiva do paciente foi decretada em 07 de novembro de 2023, diante da suposta prática do crime de homicídio qualificado
(
art.
121, § 2º, incisos I, III e IV,
c/c art. 29, ambos
do Código Penal)
,
constando na denúncia
que o paciente seria o mandante do homicídio que vitimou Guilherme Lopes Lajes.

O impetrante narra que a denúncia contra o paciente teria sido fundada em mensagens de
WhatsApp
oriundas do aparelho celular do corréu Rafael Rodrigues dos Santos, apreendido nos Autos nº 0000230-50.2023.8.08.0030. Salienta que o aparelho não teria sido encaminhado para perícia técnica e a extração de dados teria se dado de forma manual, sem autorização judicial, pelos investigadores de polícia.
Aduz, ainda, que
“
não há nos processos documentos dos atos praticados na arrecadação, armazenamento e análise do celular apreendido durante o inquérito
”
.

Argumenta que as mensagens extraídas do referido aparelho e os demais elementos colhidos na investigação policial não seriam suficientes a evidenciar que o paciente seria o mandante do crime, não havendo, nessa medida, indícios suficientes de autoria para a decretação da prisão preventiva do paciente.

Diante disso, a defesa requer seja revogada a prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, postula a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Nessa linha intelectiva,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do CPP, conhecidos como
periculum libertatis.

Desse modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva d
o

paciente
.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos,
a prisão preventiva do paciente foi decretada diante da
suposta prática do crime previsto no artigo
121, § 2º, incisos I, III e IV,
c/c art. 29, todos
do Código Penal
,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP.

Da mesma forma, quanto aos requisitos do
artigo 312, do Código de Processo Penal
, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a
decretação
da prisão preventiva do ora paciente, a qual foi devidamente fundamentada na existência de
prova da ocorrência do crime,
de
indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente,
tendo sido registrado, ademais, a necessidade de se resguardar a instrução criminal e a ordem pública, especialmente em razão d
o risco de reiteração delitiva.

Inicialmente, em que pese o alegado pelo impetrante, tem-se que a
extração de dados do aparelho celular do corréu Rafael Rodrigues dos Santos,
se deu com base em autorização judicial, conforme informado pela autoridade coatora. Confira-se:

“
[...
]
houve autorização judicial para a realização do acesso e extração de todo o conteúdo constante no aparelho celular do réu RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS, conforme se depreende da Decisão proferida nos autos n. 0001976-50.2023.8.08.0030, constante às fls. 56/57 do ID 31560567”.

Feita essa ressalva, no que concerne ao
fumus comissi delicti,
conforme se depreende da denúncia, diante dos dados extraídos do aparelho celular em questão, foram verificadas conversas de
“
aplicativo ‘Whatsapp’ entre os denunciados, oportunidade que Hilário determinou que Rafael entregasse munição de calibre .380 ao denunciado COSME, com a finalidade de ceifar a vida da vítima (fls. 62)”
.

Dessa forma, existem nos autos indícios suficientes de autoria para fins de decretação da prisão preventiva do paciente.

No que concerne à alegação de que os elementos colhidos no inquérito policial e as conversas não comprovariam ser o paciente o mandante do crime de homicídio, é de se considerar que é por meio da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não do ora paciente na perpetração do crime que lhe é imputado, inclusive quanto à prova a ser produzida nesse particular, discussões essas inviáveis em sede de
habeas corpus,
vez que o referido remédio constitucional não se presta ao exame aprofundado de provas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“é
incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus, a análise da existência, assentada pelas instâncias ordinárias, de prova da existência do crime e de indícios de autoria suficientes para a decretação da segregação cautelar, por demandar profundo revolvimento fático-probatório dos autos. [...] (AgRg no RHC n. 154.347/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 2/3/2022.)”.

Assim, para a decretação da prisão preventiva houve a devida fundamentação quanto à prova da ocorrência do crime e os indícios suficientes de autoria, de modo que maior incursão quanto à prova da autoria por parte do paciente se dará na ação penal respectiva.

Quanto ao

periculum libertatis
,
apesar de não questionado pelo impetrante, reputo que este também foi evidenciado nos autos, uma vez que a prisão preventiva se deu para a
garantia da ordem pública
e da aplicação da lei penal
,
diante do risco concreto de
reiteração delitiva, diante do histórico criminal do paciente.

N
esse particular, assim fundamentou o magistrado
a quo:

“
Demais disso, em consultas aos sistemas EJUD e SEEU, consta que o réu
HILÁRIO DIMAS CAMILETTI
:

I – respondeu à Ação Penal de Competência do Júri n. 0004914-91.2018.8.08.0030, perante esta 1ª Vara Criminal,
sob a imputação do crime de homicídio qualificado
;

II – sofreu condenação nos autos do Procedimento Especial da Lei Antitóxicos n. 0004590-04.2018.8.08.0030, transitada em julgado em 23/10/2020,
pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, além de conduta criminosa descrita no art. 12 da Lei n. 10.826/03
;

III – respondeu ao Procedimento Especial da Lei Antitóxicos n. 0005124-45.2018.8.08.0030, junto a esta Unidade Judiciária;

IV – foi processado nos autos do Procedimento Especial da Lei Antitóxicos n. 0007562-44.2018.8.08.0030, em trâmite nesta 1ª Vara Criminal;

V – está sendo processado nos autos do Procedimento Especial da Lei Antitóxicos n. 0000207-07.2023.8.08.0030, em tramitação nesta Unidade Judiciária,
pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas majorados
;

VI – figurou como representado nos autos do Pedido de Prisão Temporária n. 0001185-81.2023.8.08.0030, em tramitação nesta 1ª Vara Criminal,
por suspeita de envolvimento no crime de tráfico de drogas
;

VII – figura

como representado nos autos do Pedido de Prisão Temporária n. 0003035-73.2023.8.08.0030, em tramitação nesta 1ª Vara Criminal;

VIII – respondeu ao Processo de Apuração de Ato Infracional n. 0015836-70.2013.8.08.0030, perante a 2ª Vara da Infância e Juventude desta Comarca.

[...]

Assim, dados concretos existentes nos autos apontam para um

risco concreto de reiteração

criminosa

e pela necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, devendo ser ressaltado, ainda, que
o réu

HILÁRIO DIMAS CAMILETTI

ainda cumpre pena, nos autos da Execução n. 2001023-76.2019.8.08.0035, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal desta Comarca (SEEU
)”
.

A referida decisão está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que já assentou que
“
A notícia de envolvimento em outros crimes, incluindo homicídio qualificado e violência doméstica, demonstram a periculosidade do recorrente, justificando a segregação para garantir a ordem pública.
5.A substituição por medidas cautelares diversas da prisão foi corretamente afastada, dado o risco de reiteração delitiva e a insuficiência dessas medidas para proteger a sociedade, conforme art. 282, § 6º, do CPP. 6.A jurisprudência pacífica do STJ corrobora a manutenção da prisão preventiva diante da gravidade concreta do crime e da contumácia delitiva do acusado. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. (RHC n. 197.922/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.)”.

Não fosse o bastante, ainda de acordo com o informado pelo juízo de origem, o
paciente se encontra
foragido
,
o que demonstra que pretende se furtar da aplicação da lei penal e não colaborar com a instrução criminal
.

Nesse sentido, ao analisar casos análogos ao presente, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a
e
vasão do distrito da culpa é motivação suficiente a autorizar a prisão preventiva como meio de assegurar a aplicação da lei penal.
Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE 5 ANOS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. PACIENTE COM HIPERTENSÃO ARTERIAL LEVE. INSTITUIÇÃO CAPAZ DE PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA NECESSÁRIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA PRESENTE VIA. PREPONDERÂNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente se considerada a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da conduta supostamente praticada, consistente em roubo majorado, em concurso de pessoas, com grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, circunstâncias aptas a justificar a imposição da medida extrema para a garantia da ordem pública. (Precedentes).
III - Ademais, o paciente se evadiu do distrito da culpa, ficando foragido por mais de 5 (cinco) anos, vindo a ser preso por novas acusações. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a devida caracterização da fuga do distrito da culpa enseja motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar. [...]
X - In casu, consta-se que houve expedição de carta precatória para citação do paciente, a qual foi devolvida sem êxito em razão de não ter sido localizado, ocasionando a citação por edital em 20/06/2016 e suspensão do curso do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, com determinação de expedição do mandado de prisão preventiva. Em 01/08/2019, foi restabelecido o curso do processo e do prazo prescricional, intimando-se a sua advogada para oferecer resposta à acusação, sendo apresentação em 15/08/2019. Em 26/11/2019, procedeu-se a inquirição das testemunhas presentes ao ato e expedição de cartas precatórias para os residentes em outras jurisdição. Por fim, foi expedida carta precatória para interrogatório do paciente, e cobrada a devolução, em 10/03/2020, ao juízo deprecado, sendo informado que a carta fora remetida para outra jurisdição, estando o processo próximo dos seus derradeiros termos. Ademais, a ação penal tramita com regularidade sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. XI - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 602.761/PB, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 6/10/2020.).

Portanto, o decreto da custódia preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Por derradeiro, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do CPP, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade e adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que essas não surtiriam o efeito desejado, sendo insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 28 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)